Tribunal: TJBA
Processo: 0502917-74.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502917-74.2017.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ABIDIAS ANTONIO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JESSICA LOURRINE DE OLIVEIRA SOUZA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA registrado(a) civilmente como BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, MARCELO SALLES DE MENDONCA, ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA registrado(a) civilmente como BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, MARCELO SALLES DE MENDONCA, JESSICA LOURRINE DE OLIVEIRA SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PRIMEIRO APELO INTERPOSTO PELO AUTOR. INSURGÊNCIA CONTRA A SENTENÇA NA PARTE EM QUE DEIXOU DE FIXAR CORRETAMENTE OS JUROS MORATÓRIOS E NÃO SE MANIFESTOU SOBRE A INCIDÊNCIA DOS JUROS COMPENSATÓRIOS NA INDENIZAÇÃO REFERENTE A SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. ACOLHIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO. FIXAÇÃO DA TAXA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS NO PERCENTUAL DE 6% (SEIS POR CENTO) AO ANO, DEVENDO ESTES INCIDIREM SOBRE A DIFERENÇA ENTRE A QUANTIA JÁ DEPOSITADA EM JUÍZO E O VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO NA SENTENÇA. SEGUNDO APELO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INDENIZAÇÃO CORRETA. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DA FIAÇÃO CORRESPONDENTE À REDE ELÉTRICA INSTALADA NO IMÓVEL DO AUTOR. POSSÍVEIS RISCOS CONSTATADOS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. APELO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – Tratam-se de Apelações Cíveis Simultâneas interpostas pelo autor ABIDIAS ANTÔNIO DOS SANTOS e pelo réu COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Juazeiro – BA, que nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS n.º 0502917-74.2017.8.05.0146, julgou parcialmente procedente a ação declarando a Servidão Administrativa da área correspondente a 194m (Cento e noventa e quatro metros) entre os postes de numeração Q020503 e Q020504, na forma descrita em laudo pericial de ID nº 68246826 em favor da demandada, determinou a regularização da fiação corresponde à rede elétrica entre os postes Q020503 e Q020504, sob pena de multa diária, no valor de R$1.000,00 (Mil reais), com limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a contar da prolação da sentença, bem como condenou o demandado ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) correspondente a servidão em favor do demandante, quantia esta que será acrescida de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, contados da data da prolação da sentença, até o seu efetivo pagamento.

2 – Inicialmente, verifica-se que a impugnação à Assistência Judiciária Gratuita apresentado pelo réu não encontra amparo legal. A impugnação formulada não trouxe nenhum fato impeditivo ou modificativo do pedido do autor, contrariando o quanto disposto no artigo 373 do CPC. Deste modo, incumbe a parte contrária o ônus de provar que a pessoa beneficiada não se encontra em estado de miserabilidade jurídica, o que não demonstrou. In casu, o pedido de gratuidade da justiça deve ser atendido, por obedecer à jurisprudência pátria.

3 – Outrossim, também não merece guarida a preliminar de cerceamento de defesa suscitado pelo acionado, considerando que a prova documental anexada aos autos, bem como as provas produzidas durante a instrução processual se revelam suficientes para a resolução da controvérsia.

4 – Superadas as questões prefaciais, adentra-se ao mérito do recurso interposto pelo autor ABIDIAS ANTÔNIO DOS SANTOS.

5 – Insurge o recorrente contra a sentença na parte em que deixou de fixar corretamente os juros moratórios e não se manifestou sobre a incidência dos juros compensatórios na indenização referente a servidão administrativa.

6 – A presente irresignação merece acolhimento, tendo em vista que incide juros compensatórios na constituição de servidão administrativa, nos termos do artigo 15-A do Decreto-Lei 3.365 /41.

7 – Embora se saiba da existência do enunciado da Súmula 618 do Supremo Tribunal Federal a dizer que "na desapropriação, direta ou indireta, a taxa de juros compensatórios é de 12% ao ano", é imperioso levar em consideração decisão proferida pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios previstos no caput do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, embora afastando o termo "até".

8 – Nestas condições, verifica-se que os juros compensatórios devem ser fixados em 6% ao ano a incidir sobre o valor da diferença eventualmente apurada, contado da data de imissão na posse.

9 – Em relação aos juros moratórios, ao contrário do quanto determinado na sentença, serão devidos à razão de até seis por cento ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do artigo 15-B, do Decreto-Lei 3.365 /41.

10 – Logo, diante da existência de norma legal em pleno vigor estabelecendo que os juros moratórios serão devidos à razão de até 6% (seis por cento) ao ano, a sentença recorrida merece reforma para adequá-la à previsão legal.

11 – Portanto, a sentença hostilizada merece parcial reforma para que tanto a taxa de juros moratórios quanto a dos juros compensatórios seja de 6% (seis por cento) ao ano, devendo estes incidirem sobre a diferença entre a quantia já depositada em juízo e o valor da indenização fixado na sentença.

12 – No que concerne ao apelo interposto pela ré COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA, aduz que a servidão administrativa efetuada na propriedade do apelado atende aos requisitos legais, alegando, por conseguinte, a inexistência de dano moral no caso em comento.

13 – A servidão administrativa observa as regras referentes à ação de desapropriação, consoante o artigo 40 do Decreto-lei n.º 3.365/41, devendo ser precedida de declaração de utilidade pública.

14 – Portanto, para a constituição da servidão administrativa faz-se necessário o requisito formal de declaração de utilidade pública, não podendo ser presumida. Ocorre que no caso em comento, a parte acionada deixou de comprovar a existência do decreto contendo a declaração de utilidade pública da área, tampouco qualquer documento que ateste a formação de acordo ou a obtenção de autorização para a configuração da servidão administrativa.

15 – Com base na perícia realizada no processo de origem, o perito técnico constatou que a rede elétrica instalada não atende as especificações e determinações da Norma Brasileira Regulamentadora (NBR), inviabilizando a utilização da terra em sua plenitude. Restou consignado ainda a urgente necessidade de remoção da rede elétrica, ou alternativamente, a efetiva elevação da fiação, em decorrência do risco imposto ao autor e possíveis transeuntes (ID’s 27819076 e seguintes).

16 – Desse modo, revela-se o acerto da sentença hostilizada ao determinar a regularização da fiação corresponde à rede elétrica instalada na propriedade do autor.

17 – Quanto a indenização fixada a título de dano moral, registre-se que é objetiva a responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público que responde pelos danos causados a terceiros sendo suficiente a prova do nexo causal entre o ato praticado e o dano, independente de culpa ou dolo.

18 – Presente a comprovação de prejuízos causados pela instituição da servidão, cabível a indenização por dano moral.
In casu
, torna-se evidente que a respectiva rede elétrica, ao ocupar espaço significativo da propriedade do autor e inexistindo comprovação dos requisitos legais para tal constituição, acabou por implicar no pleno usufruto de sua propriedade.

19 – Na fixação do dano moral deve o julgador levar em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, não podendo constituir fonte de enriquecimento ilícito e tampouco representar valor ínfimo que não sirva como forma de desestímulo ao agente.

20 – Destarte, conclui-se que a indenização por dano moral arbitrada em R$ 18.740,00 (dezoito mil, setecentos e quarenta reais) pelo MM. Juiz de Primeiro Grau se revela proporcional e razoável, devendo ser mantida, notadamente por cumprir adequadamente com as funções compensatória e punitiva inerentes ao instituto.

21 – APELO INTERPOSTO PELO AUTOR ABIDIAS ANTÔNIO DOS SANTOS PROVIDO, apenas para fixar a taxa de juros moratórios e compensatórios no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, devendo estes incidirem sobre a diferença entre a quantia já depositada em juízo e o valor da indenização fixado na sentença. APELO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Cíveis Simultâneas n.° 0502917-74.2017.8.05.0146, originária da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Juazeiro – BA, apelante/apelado, simultaneamente, autor ABIDIAS ANTÔNIO DOS SANTOS e réu COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELO AUTOR e NEGAR PROVIMENTO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ, nos termos do voto desta Relatora.

III